Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701287-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE TARSO SILVEIRA AGRAVADO: JANE SUELY SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração, feito pelo agravante PAULO DE TARSO SILVEIRA em razão da decisão liminar ID 18996301. Em suas razões (ID 20350087), o recorrente alega que um possível erro de procedimento no inventário no 0753937-97.2019.8.07.0016 estaria sobrestando o processo de origem, do qual foi extraído o presente agravo de instrumento. Requer a reconsideração da decisão liminar, para que, atribuído efeito ativo ao recurso, seja determinado o imediato prosseguimento do processo de origem. Brevemente relatados, decido. Sem razão a agravante. Conforme já explicitado na decisão liminar, quanto à questão do protocolo do recurso de agravo de instrumento, o reconhecimento de erro grosseiro é matéria polemica nesta egrégia Corte. Há posicionamentos antagônicos acerca do assunto, cabendo ao Relator do agravo de instrumento interposto na ação de inventário exercer o juízo de admissibilidade recursal. Superado esse ponto, verifica-se que o agravante pretende o reconhecimento de preclusão referente a processo alheio aos autos de origem. De fato, o pedido de reconsideração pretende modificar o entendimento proferido no inventário no 0753937-97.2019.8.07.0016, o que não pode ser admitido, por desbordar do objeto recursal, que diz respeito apenas à decisão ora agravada, que suspendeu o andamento do processo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho íntegra a decisão liminar questionada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 23 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator